Tribunal: CARF
Processo: 11080.725187/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725187/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.298 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ROSELAINE LOSCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesa médica no valor de
R$7,20. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Do lançamento
Contra a contribuinte foi emitida a notificação de lançamento de fls. 07 a 10, exigindo-
lhe imposto de renda pessoa física no valor de R$ 9.313,02, acrescido de multa de ofício
e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2006 em decorrência de dedução indevida
de despesas médicas.
Da impugnação
Discordando da notificação, a contribuinte, por seu representante, apresentou a
impugnação de fls. 02 e 03. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725187/2010-10
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725187/2010-10

1. Junta carta do Dr. José Mauro Ceratti Lopes com confirmação da paciente, endereço
do consultório, forma de pagamento e datas.
2. Junta novamente correspondência da Dra. Vladia, que confirma a paciente, endereço
do consultório, valor do tratamento e a forma de pagamento.
3. Quanto ao Dr. Luiz Felipe Mattos, há um erro na notificação, onde se lê 9.250,00
leia-se R$500,00 que é o valor correto, conforme recibos que apresenta.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
Para o contribuinte fazer jus a dedução pleiteada não basta a simples disponibilidade de
recibos, cabendo-lhe, a juízo da autoridade tributária, apresentar outras provas, como a
comprovação hábil e idônea da prestação dos serviços e do efetivo pagamento ao
profissional habilitado.
Ciente do acórdão da DRJ em 08/08/2013, o(a) contribuinte, em 02/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, quanto à solicitação de intimação do procurador, trago a Súmula
CARF no 110, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Portanto, o pleito deve ser indeferido.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas pela contribuinte e glosadas
pela falta de comprovação do seu efetivo pagamento, conforme exigido no curso da ação fiscal
(fl.23). O colegiado de primeira instância manteve a exigência, apontando a falta de apresentação
de elementos adicionais aos recibos e às declarações emitidos pelo profissional. Em seu recurso,
a contribuinte argumenta que os documentos juntados aos autos seriam suficientes a fazer prova
da ocorrência das despesas incorridas, aduzindo que inexistiria previsão legal para exigência de
outros documentos.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725187/2010-10

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725187/2010-10

direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
De fato, como aponta a contribuinte, a autuação não apontou a inidoneidade dos
documentos comprobatórios, o que poderia ensejar inclusive a majoração da multa de ofício
aplicada. A autoridade fiscal apenas entendeu por exigir elementos adicionais aos recibos
juntados, de forma a se fazer prova do efetivo pagamento dessas despesas, o que, como visto,
não configura qualquer ilegalidade.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
nos termos solicitados. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da
base de cálculo do imposto.
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de o contribuinte, uma vez
intimado, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
Dessa feita, considerando que a contribuinte não apresentou provas do efetivo
pagamento das despesas médicas em discussão, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Acerca da despesa com laboratório, a decisão recorrida reconheceu parcialmente o
direito da contribuinte, registrando:
Entretanto, com relação à despesa com o Laboratório Weinmann Ltda, no valor de
R$65,52, as notas de serviços de fls. 38 e 39 comprovam a despesa no valor de
R$51,12, devendo ser aceita a dedução deste valor. Observe-se que o documento
apresentado na fl. 40, no valor de R$7,20, é referente a nota fiscal apresentada na fl. 38,
estando a despesa computada em duplicidade pela contribuinte.
Assim, considerando a despesa médica no valor de R$51,12, deve ser cancelado o
imposto no valor de R$14,06 (R$51,12*27,5%).
Nesse tocante, merece reparo a decisão recorrida.
As notas fiscais juntadas às fls. 37/38 confirmam pagamentos de R$7,20 e de
R$51,12. Como bem observado na decisão recorrida, a despesa veiculada no documento de fl.40
corresponde à despesa da nota de fl.37, não cabendo seu aproveitamento.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725187/2010-10

Como o colegiado de primeira instância acatou somente a despesa de R$51,12,
cabe aqui reconhecer à contribuinte o direito de deduzir a quantia de R$7,20.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$7,20.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 104
DF CARF MF
Original